Tribunal: TJES
Processo: 0027604-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027604-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL GUIMARAES NICCHIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO. TEMA 22/STF. EXCEÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROMETEM A IDONEIDADE MORAL PARA O CARGO PRETENDIDO. MANTIDO O ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I. CASO EM EXAME

Reanálise de acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração, interpostos por Gabriel Guimarães Nicchio, candidato eliminado de concurso para Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por suposta ausência de idoneidade moral, decorrente de ação penal em curso. A Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560900), que veda a eliminação de candidatos de concursos públicos unicamente por serem réus em ações penais, sem previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato aprovado em concurso para a Polícia Militar, por responder a ação penal ainda sem trânsito em julgado, viola a tese fixada pelo STF no Tema 22 da Repercussão Geral, ou se a hipótese se enquadra em exceção admitida pela jurisprudência, em razão das peculiaridades do cargo público pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo STF no Tema 22 estabelece que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Contudo, a própria jurisprudência do STF, em julgamentos posteriores — a exemplo do RE 1497405 — reconhece que cargos de natureza sensível, como os da área de segurança pública, podem justificar controle de idoneidade moral mais rigoroso, não se restringindo à existência de condenação penal transitada em julgado.

No caso concreto, a exclusão do candidato do certame não se deu unicamente por figurar como réu em ação penal, mas por contraindicação fundamentada com base na análise da banca quanto à incompatibilidade entre os fatos apurados na investigação social e o perfil exigido para o cargo de Oficial da Polícia Militar, nos termos do edital do concurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa compreensão, assentando que, nos concursos para cargos policiais, a investigação social pode abranger aspectos da conduta moral e social do candidato, ainda que não haja condenação judicial definitiva, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da motivação.

Desse modo, inexistente violação à tese do Tema 22/STF, afasta-se a necessidade de retratação prevista no art. 1.041, §1º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

A tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral não impede a eliminação de candidato de concurso público para cargo policial quando há motivação concreta e razoável quanto à incompatibilidade de sua conduta com os padrões de idoneidade exigidos para o exercício da função.

A existência de ação penal em curso pode ser considerada na fase de investigação social de concurso para a área de segurança pública, desde que a exclusão esteja devidamente fundamentada e não se baseie exclusivamente na condição de réu.

Em se tratando de cargos de alta sensibilidade institucional, é legítima a adoção de critérios rigorosos quanto à conduta e à idoneidade do candidato, conforme autorizado pela jurisprudência do STF e do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.041, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Tema 22 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2015, DJe 29.05.2015; STF, RE 1497405, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.04.2024; STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 01.06.2021, DJe 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não exercer o juízo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório,
c
uida-se de reanálise do acórdão
ID 5184446, contra o qual foi interposto Recurso E
xtraordinário
po
r

GABRIEL GUIMARÃES NICCHIO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

tendo o
eminente
Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Decisão
ID 10418524
determinado o retorno dos autos a este
Gabinete
para que, se assim entender,
seja proferido
juízo de retratação, haja vista confronto com entendimento do
Sup
remo Tribunal Federal

firmado
no julgamento do RE 560900 (Tema 22)
.

S
egundo a Decisão emanada da Vice-Presidência,

o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 22, sob a sistemática da Repercussão Geral firmou a seguinte tese:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Destacou, ainda, que
a Corte Suprema tem aplicado a aludida orientação de especial carga vinculativa para situações símiles a que restou examinada pelo Acórdão recorrido, mesmo em se tratando de Policial Militar que responde à Ação Penal em curso
.

Em julgamento anterior
este colendo órgão fracionário apreciou
Embargos de Declaração interpostos
por Gabriel Guimarães Nicchio e, sem atribuição de efeitos infringentes,

deu
-lhes provimento
para sanar as omissões apontadas e considerar
a eliminação
do recorrente
no certame

decorr
eu
de contraindicação fundamentada na existência de elementos concretos contrários a idoneidade moral e a conduta ilibada (ID 5184446).

Nesses termos, passo a reapreciar a questão, à luz do Tema
de Repercussão Geral

22/
ST
F
.

A
eliminação do
recorrente do
certame se deu
por
que o candidato possui ação penal em trâmite perante a Vara de Auditoria Militar (tombado sob o nº 0036477-24.2018.8.08.0024), contrariando as regras editalícias.

Nesse aspecto,
a administração pública
pautou-se na premissa de que o candidato não apresenta idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, compatível com o cargo que exercerá na Polícia Militar do Espírito Santo, em alusão ao item 10.6.5., alíneas “a” e “c” do Edital n.º 03/2018.

Nesse contexto,
a
pesar
de
a inexistência de sentença transitada em julgado
não se pode olvidar que a natureza da atividade para a qual concorre o
recorrente
–
Oficial Combatente da Polícia Militar
– exige, de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não
se identifica
no caso em particular,
ao menos por meio de uma cognição não exauriente.

Imperioso destacar que embora o STF tenha fixado duas teses de repercussão geral sobre a questão da nomeação de candidatos que respondem a ação penal ou que tenha condenação criminal definitiva (Temas 22 e 1.190), nos dois casos foram estabelecidas exceções que levam em consideração as atribuições do cargo a ser ocupado pelo candidato e que não se limitam à área de segurança pública.

Ao julgar o RE 1497405, o Relator, Ministro Cristiano Zanin,
destacou que, no caso, a eliminação do candidato não se deu por sua condição de réu, mas porque seu comportamento foi considerado incompatível com os padrões de conduta e idoneidade exigidos para o cargo de
investigador da Polícia Civil.

Segundo o
Ministro
Relator, a partir dos precedentes, é possível concluir que alguns cargos públicos, por sua natureza, exigem um controle de idoneidade moral mais estrito, que representa total incompatibilidade com a existência de inquéritos, ações penais ou condenações criminais. Ressaltou, ainda, que em casos excepcionais e de indiscutível gravidade, ainda que se trate de simples inquérito policial ou processo em curso, a investigação do delito pode ser determinante para a formação do juízo da banca examinadora e consequente eliminação do candidato.

Ness
a
mesma linha de entendimento, destaca,
ainda,
a jurisprudência do C. STJ que
“tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido [...]”
(STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Nesses termos,
deixo de exercer o juízo de retratação previsto pelo art. 1.041, §1º, do CPC/15 e mantenho o acórdão embargado.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de
admissibilidade
do Recurso Extraordinário interposto nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de deixar de exercer o juízo de retratação previsto pelo art. 1.041, §1º, do CPC/15 e mantenho o acórdão embargado, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Vice-Presidência desta Corte para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto nestes autos.